Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001881-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO EVILASIO BRITO ALVES - CPF: 503.764.971-49 (RECORRENTE), ALINE NATALE - CPF: 029.525.511-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), JOAO VICTOR CASTELIANO RANGEL - CPF: 061.045.521-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001881-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001881-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Francisco Evilasio Brito Alves

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR SEM AVERIGUAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A existência de fraude na contratação de linha telefônica por terceiro em nome do consumidor atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001881-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001881-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Francisco Evilasio Brito Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Telefônica Brasil S.A
.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulado com Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 224782213)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o cancelamento linha telefônica pré-paga (21) 97212-9647, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) pagos de honorários advocatícios a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 224782217): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou como pedido alternativo, para que ser afastado o dano material com honorários advocatícios, ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001881-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001881-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Francisco Evilasio Brito Alves

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Da narrativa inicial o autor alega
que na data de 12/01/2024 foi intimado para prestar depoimento em inquérito policial aberto na cidade de Rio de Janeiro em razão de suposto crime de estelionato (Id.

224782175 e Id. 224782176).

Na ocasião foi informado sobre a existência da linha telefônica nº (21) 97212-9647 registrada em seu nome, e que estava sendo utilizada para consumação de crimes/golpes praticados por terceiro.

Aduz que desconhece a titularidade da linha, pois nunca solicitou abertura de conta junto à operadora na cidade do Rio de Janeiro.

Por fim afirma que em razão do fato, se viu obrigado a contratar advogado para lhe acompanhar e fazer as diligências necessárias quanto ao ato, desembolsando o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a empresa telefônica embora alegue
que não praticou nenhum ato ilícito,
não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR - FRAUDE DEMONSTRADA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Caso em que restou demonstrada a falha na prestação de serviços pela ré que não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica.
O fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10080241320208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES,Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório mantido 4. Restrições posteriores. 5. Sentença mantida. 5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Dessa maneira é
indiscutível que o autor sofreu angústia e aflição significativas ao ser intimado para prestar declarações à autoridade policial a respeito de crime cometido com uso de linha telefônica indevidamente habilitada em seu nome, acarretando fundado receio de responder por ilícito penal que não cometeu, sendo a devida reparação por dano moral.

No que tange ao do valor do dano moral que a recorrente pretendente a diminuição sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Em relação ao dano material de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), este se mostra em conformidade com a extensão dos danos materiais efetivamente sofridos e devidamente comprovados conforme contrato em Id. 224782179.

Nessa esteira o STJ decidiu: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL. 1.
Aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02.
2. Recurso especial a que se nega provimento.” ( REsp 1134725 / MG Recurso Especial 2009/0067148-0, Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/06/2011, DJe 24/06/2011)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 19/09/2024